Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714001-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Mariana Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0712571-55.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. Defiro à autora a gratuidade da justiça e a tramitação preferencial. Anote-se. A autora trouxe aos autos o relatório médico, informando o insucesso dos tratamentos anteriores e a necessidade de utilização dos insumos indicados, a fim de obter o adequado controle da glicemia. A ré negou o fornecimento, afirmando a ausência de cobertura contratual, pois tais itens não estão previstos no contrato ou nas normas da ANS. Ocorre que, examinado o contrato celebrado pela autora, não se vislumbra exclusão expressa do referido insumo. Por outro vértice, a Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS, em vigor desde 2 de janeiro de 2018, em seu artigo 1o, estabeleceu rol de procedimentos e eventos em saúde, que constitui referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos de saúde privados de assistência à saúde. Desta forma, o rol não exclui outros procedimentos que sejam necessários à preservação da saúde do contratante. Assim, a negativa apresentada pela ré contraria o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da autora, pois, a partir do momento em que a ré celebra contrato para a preservação da saúde da autora, não pode pretender dispor acerca da forma como ela será tratada, sobrepondo-se ao encaminhamento apresentado pelo médico responsável. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA, a fim de determinar que a ré forneça a Bomba de Insulina Minimed 640G MMT1752, Aplicador do Conjunto de Infusão do Quick Set MMT 39501, Care Link USB MMT7306, Transmissor Guardian Link 2 MMT7730 (1/ano), Cateter Pagadigm Quick Set 9mm cânula, 60 cm tubo MMT 397 (10/mês), Reservoir Paradigm 3,0 MMT332A (10/mês), Enlite sensores MMT7008A (5/mês), insulina Asparte FIASP 100UI/ml (40UI/dia), enquanto perdurar o tratamento da autora, conforme prescrição do médico que a assiste, no prazo de 05 dias a partir de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25544547), em síntese, que o fornecimento de equipamentos acessórios, que não estão diretamente relacionados à cirurgia a que se submeteu a recorrida, não são abrangidos pelo plano de saúde contratado, tampouco pelo rol de Procedimentos e Eventos descritos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também aduz que a multa para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada em patamar desproporcional, além de ter sido estabelecido prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custar o tratamento pretendido pela recorrida. Pretende obter ainda a redução da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25544550). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso deve ser avaliado o interesse recursal da agravante diante do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto é necessário observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria em incentivo ao seu não cumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, o Juízo singular, por meio de decisão superveniente, majorou a multa cominatória em razão do descumprimento da ordem judicial precedente (Id. 91081777 dos autos do processo originário). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Assim, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ao agravo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos e equipamentos destinados ao tratamento de diabetes. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada ausência de inclusão desses insumos no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a inexistência de cobertura contratual. Convém destacar que a autora foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Diante desse quadro, o profissional médico responsável indicou o uso de sistema de infusão contínua de insulina em conjunto com sensor para medição de glicose. Observe-se o teor do relatório médico dirigido à operadora do plano de saúde, assinado pela médica endocrinologista Luciana Corrêa, CRM-DF no 14.314 (Id. 89219939, Id. 89219941 e Id. 89219942 dos autos do processo principal): “Apesar de fazer uso de sensor de glicose e de múltiplas doses de insulina diariamente, além de contagem de carboidratos e de acompanhamento multidisciplinar, Mariana apresenta múltiplos episódios de hipoglicemia. Tais episódios são graves, com redução do sensório e risco de coma hipoglicêmico e morte.” No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. Ademais, o motivo alegado pela recorrente para recusar o custeio do tratamento revela-se claramente inaplicável ao caso em exame, pois não se trata aqui de indicação de órtese, prótese ou equipamento acessório a ser empregado em procedimento cirúrgico. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. 2 - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3 - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. 4 - A negativa de cobertura da bomba de insulina e insumos necessários não violou os direitos de personalidade da autora. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. 5 - Mantida a exclusão da multa cominatória pela r. sentença, pois evidenciada a ausência de inércia ou recalcitrância da ré no cumprimento da determinação judicial. 6 - Apelação da ré e da autora desprovidas.” (Acórdão no 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À ADESÃO. DIABETES TIPO 1. MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO INDICADO EM LAUDO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO 428 DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pré-existência de doença em relação à data de adesão ao plano de saúde não guarda relação com a negativa da cobertura contratual para o tratamento solicitado, visto que a boa-fé da apelante ou suposta ausência da informação sobre a doença quando da contratação do plano não foram suscitadas em nenhum momento. 2. Ante a indicação médica para uso do sistema de infusão contínua de insulina, justificada pela variabilidade glicêmica relevante e quadro de hipoglicemia frequente que gera risco à vida da paciente, o plano de saúde não deve se negar a fornecer o tratamento adequado e indicado em laudo médico, pois se sujeita aos princípios que regem os contratos privados, dentre eles, o da função social do contrato e o da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. A recusa da prestação do serviço pelo plano de saúde sob a alegação de previsão legal específica de exclusão de cobertura assistencial para o sistema de infusão contínua de insulina, fere diretamente a dignidade da paciente, pois a Resolução 428 da ANS apenas permite a exclusão assistencial do tratamento domiciliar, mas não veda expressamente a cobertura do tratamento pleiteado. 5. A negativa do plano de saúde em custear tratamento tão necessário à saúde da apelante ultrapassa o mero aborrecimento e importa em violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão no 1310106, 07230819220198070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Por isso, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator